Tribunal: TJPA
Processo: 0807216-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807216-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

AGRAVADO: MARCOS BALLANTTINI LEITE DUETE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DE SENTENÇA, SEM A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, INCORRE EM VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA QUANDO A DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO É EXPRESSA EM DETERMINAR O PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a onze de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PAU D ́ARCO
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, proc. nº 0005438-12.2017.8.14.0045, movido por
MARCOS BALLANTTINI LEITE DUETE
, não conheceu da alegação de excesso de execução nos seguintes termos,
verbis:

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da alegação de excesso de execução, com fundamento no art. 535, § 2º do CPC.

Registro expressamente que não incide multa de 10%, em razão do art. 534, § 2º do CPC.

Custas deste incidente pelo impugnante, das quais é isento, por força do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Mantidos os valores de honorários deferidos na sentença.

Transcorrido o prazo recursal, expeçam-se as Requisições de Pequeno Valor, para quitação dos créditos devidos à autora e sua patrona.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Em suas razões (id.
19333815), sustentou o agravante, em suma, que o cerne da impugnação do cumprimento de sentença apresentado não foi excesso de execução como fundamentado na decisão agravada, mas, sim, a nulidade absoluta dos cálculos apresentados pelo exequente por não trazer as verbas executadas devidamente discriminadas, o que torna os cálculos nulos de pleno direito e afronta os princípios do contraditória e da ampla defesa, bem como impossibilita o prosseguimento da execução por ausência de pressuposto processual.

Sustentou ainda que é obrigação do exequente instruir a inicial com o demonstrativo de cálculos com os valores devidamente discriminados, o que não ocorreu como se observa pela análise da planilha juntada pelo exequente/agravado na petição de cumprimento de sentença.

Aduziu que não alegou excesso de execução, visto que não tem nem como saber se houve excesso, tendo demonstrado a nulidade dos cálculos, o que impede o prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença

Postulou o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

Autos originariamente distribuídos à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha que, no id. 19451541, declinou da competência por entender existir a minha prevenção para o julgamento do presente feito.

No id. 19451541 deferi o efeito suspensivo requerido, suspendendo os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação.

Foram apresentadas as contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 20424393.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito nele formulado.

No presente caso, observa-se que a decisão transitada em julgado é expressa em determinar que a quantia devida “deverá ser apurada em liquidação de sentença, observando os valores dos vencimentos à época do devido desembolso, pois o cálculo não pode surgir de mera conjectura”.

A apresentação do pedido de cumprimento imediato de sentença pelo ora agravado, sem a liquidação da sentença, incorre em violação da coisa julgada.

Em sentido semelhante:

Configura violação à coisa julgada o imediato cumprimento de sentença, quando o título judicial transitado em julgado determina
a apuração dos danos materiais sofridos pela parte em
liquidação de sentença
e esta não apresenta documentação apta a comprovar a liquidez da dívida.

STJ. 4ª Turma. AREsp 1.832.357-DF, Rel.
Min. Marco Buzzi, Rel. Acd. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 23/08/2022 (Info 749).

Outrossim, a decisão agravada desconsidera que o ora agravante foi condenado apenas ao pagamento de FGTS (sem multa) e saldo de salário e, não, a férias como fundamentou em seus motivos.

Assim, é forçoso reconhecer que a decisão agravada se encontra em desrespeito à coisa julgada, pois considerou que o pedido da parte recorrida foi julgado totalmente procedente quando, na verdade, isso ocorreu de forma parcial no processo de conhecimento, assim como não observou que o título executivo judicial determinou que o valor devido fosse apurado em fase de liquidação.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para cassar a decisão agravada, ficando facultado ao recorrido requerer liquidação do acordão exequendo antes de efetivamente dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, conforme fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/11/2024